Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740030-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, MARCIO MARCELO PEREIRA IUNG DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724144-56.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 168638334), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora interposta pelo Banco do Brasil. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 161835777), fixou-se o valor do débito em R$ 13.185,20. Já havendo o depósito de R$ R$ 11.650,58 (ID 157668411), determinou-se a intimação do executado para que complemente o depósito no prazo de 5 dias, atualizando o débito até a data do efetivo pagamento. Para efetivação do valor remanescente, foi determinada a pesquisa via SISBAJUD de ativos financeiros, que findou frutífera (ID 166241527). A parte executada insurge-se no sentido de que, antes do bloqueio de valores efetuados, deveria haver a intimação do executado para fins de pagamento do saldo remanescente, conforme consta na decisão de ID 161835777: "Transfira-se à autora o valor já depositado de R$ R$ 11.650,58 (ID 157668411). Após, intime-se a ré para que complemente o depósito no prazo de 5 dias, atualizando o débito até a data do efetivo pagamento, nos mesmos moldes estabelecidos." Alega, assim, violação do contraditório e ampla defesa e requer que todos atos posteriores à decisão de impugnação ao cumpriemtno de sentença sejam declarados nulos. Em resposta (ID 168369859), o exequente afirma: "Tendo em vista que a penhora ou intimação da instituição financeira em novo prazo para pagamento do valor complementar resultariam no mesmo resultado útil ao processo, requer o exequente pela conversão da penhora em depósito com a expedição de alvará complementar nos mesmos dados bancários já informados" É o relatório. Decido. Com razão o executado de que houve erro do juízo em não se intimar para o pagamento do débito remanescente. Todavia, observa-se que o resultado prático econômico seria exatamente o mesmo, de forma que, caso intimado e procedido ao depósito adequado, o desfalque patrimonial seria idêntico ao bloqueado. Nesse sentido, há de se respeitar o princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, consolidado nos termos do §1o, art. 282, CPC/15. Portanto, tendo em vista que não foi informado nenhum prejuízo pela ausência de intimação e, pelo contrário, constata-se que o resultado seria o mesmo caso ocorresse o correto trajeto processual, não merece provimento a presente impugnação. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação. Determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, transfira-se ao credor e, se total a penhora, intime-se o exequente para manifestação. A decisão ID 50311647 indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 51534127), requer a “sejam declarados nulos todos os atos praticados a partir da decisão datada de ID 161835777, por violação ao contraditório e à ampla defesa, por conseguinte, deve ser imediatamente liberada a importância de R$1.422,78”. Intimados a se manifestarem, as partes agravadas demonstraram desinteresse nas contrarrazões (ID 52091193). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que o juízo originário proferiu sentença extintiva pelo cumprimento da obrigação (ID 174409564): Satisfeita a obrigação, consoante manifestação expressa da parte credora (ID 174202573), declaro extinto o processo, em razão do PAGAMENTO, por força do que dispõe os artigos 924, inciso II c/c 513 do CPC. Indefiro o pedido de suspensão processual requerido pelo Banco em face de agravo de instrumento em trâmite, vez que o efeito suspensivo já foi negado ao recurso (ID 172909195). Custas finais, caso devidas, pelo executado. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Nesse contexto, houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento porque a extinção do processo resulta em prejuízo superveniente do recurso interposto, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado) Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator